Tribunal: STF
Processo: AImp 177
Classe: AImp
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal. Arguição de impedimento. Ausência dos requisitos legais. Negativa de seguimento



I. Caso em exame



1. Arguição de impedimento por meio da qual se pretende afastar a participação do Min. Flávio Dino no julgamento da Pet 12.100, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



II. Questão em discussão



2. Saber se estão presentes os pressupostos legais necessários à declaração do impedimento. 



III. Razões de decidir



3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as hipóteses de impedimento descritas no art. 252 do Código de Processo Penal são taxativas e não podem ser interpretadas extensiva ou ampliativamente. Precedentes.



4. Os fatos narrados na petição inicial não caracterizam as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida, nos termos da legislação processual penal brasileira.



IV. Dispositivo



5. Arguição de impedimento a que se nega seguimento.



_________



Atos normativos citados: Código de Processo Penal, art. 252; Código de Processo Civil, art. 144. 



Jurisprudência relevante citada: AImp 165 AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; AImp 4 AgR (2012), Rel. Min. Ayres Britto; RHC 238.162 AgR (2024), Rel. Min. Luiz Fux; HC 143.912 (2018), Red. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso.



    1. Trata-se de arguição de impedimento apresentada por Mario Fernandes. O requerente pretende afastar a participação do Min. Flávio Dino no julgamento da Pet 12.100 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), em que lhe são imputados fatos criminosos. O pedido foi apresentado com fundamento no art. 252, IV, do Código de Processo Penal. 



    2. A parte autora sustenta, em síntese, que o Ministro Flávio Dino possui relação direta com os fatos denunciados e não reúne as “condições subjetivas para a imparcialidade imposta ao julgador”, visto que “diante da atuação como Ministro da justiça, procedeu diretamente com as investigações e emitiu juízo de valor, tipificando os fatos”. Defende que essa circunstância atrai a hipótese de impedimento prevista no art. 252, IV, do CPP, segundo a qual o juiz não poderá exercer a jurisdição no processo em que ele próprio for parte ou diretamente interessado.



    3. Com esses argumentos, o autor postula o:



    “[...] Regular julgamento da presente arguição (art. 282 do Seja declarado o impedimento do Excelentíssimo Ministro Flávio Dino, diante da inequívoca demonstração objetiva do seu impedimento para o processamento e julgamento da Petição n.º 12.100-DF”.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar arguição em que se pretendia o impedimento do Min. Alexandre de Moraes para a relatoria da Pet 12.100/DF (caso análogo), negou provimento ao recurso com apoio na seguinte ementa: 



    Direito Processual Penal. Agravo regimental em Arguição de Impedimento. Ausência dos pressupostos autorizadores. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Recurso não conhecido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento à arguição do impedimento do relator da Petição 12.100, em que se apuram os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de estado.



    II. Questões em discussão



    2. Há duas discussões sucessivas no presente caso: (i) saber se estão presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental; (ii) em caso positivo, saber se é possível reconhecer o impedimento da autoridade arguida.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso. Precedentes. 



    4. A arguição de impedimento pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 252 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RI/STF.



    5. Os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de estado têm como vítimas toda a sociedade. A eventual condição de vítima não conduz à automática parcialidade do relator. 



    6. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. Precedentes do Plenário. 



    IV.  Dispositivo



    7. Agravo regimental não conhecido.



    __________



    Atos normativos citados: Código de Processo Penal, art. 252, IV. 



    Jurisprudência relevante citada: AImp 57-AgR (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; Pet 9.825-AgR e AP 1.060, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    6. As mesmas diretrizes fixadas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal devem ser aplicadas à situação ora analisada. Também aqui, os fatos descritos na petição inicial não são passíveis de enquadramento em qualquer das hipóteses taxativamente previstas no art. 252 do CPP. Veja-se o teor do dispositivo:



    Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:



    I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;



    II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;



    III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;



    IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal se consolidou no sentido de que as hipóteses previstas nesse dispositivo devem receber interpretação estrita. Seguindo essa lógica, não se admite: (i) a criação de situação de impedimento que não tenha sido expressamente mencionada no texto legal; ou (ii) a interpretação extensiva de suas disposições, para que contemplem situações não previstas pelo legislador. É o que se extrai dos seguintes precedentes:



    “[...] 2. As causas de impedimento do julgador, listadas no art. 252 do CPP, são mesmo taxativas e jungidas a fatos diretamente relacionados à ação penal em que arguida a imparcialidade do julgador. Até porque o tratamento normativo-ordinário do impedimento e da suspeição do julgador não tem outro objetivo senão o de densificar as garantias do Juiz natural (inciso LIII do art. 5º da CF) e do devido processo legal (inciso LIV do art. 5º da CF). 3. Nesse sentido, as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal já recusaram pedidos de uma mais larga interpretação das hipóteses de impedimento do magistrado, expressamente definidas no art. 252 do Diploma Processual Penal. 4. No caso, a decisão objeto da insurgência defensiva seguiu o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal quanto à taxatividade das causas de impedimento do magistrado e, expressamente, reconheceu a distinção entre os fatos apurados na Ação Penal 470 e no Inquérito 2.280”. (AIMP 4 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. em 24.05.2012, destaque acrescentado).



    “descabida a interpretação ampliativa do artigo 252, III, do CPP que possa resultar na criação de situações que permitam à parte interessada escolher quem deixará de examinar sua pretensão, vulnerando-se, por via transversa, os referidos institutos” (RHC 238.162 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 22.03.2024)



    8. Nesse contexto, reporto-me aos esclarecimentos prestados pelo Min. Flávio Dino nos autos da AImp 178, em que igualmente sustentada tese de impedimento de S. Exa.:



    “[...] Todavia, não subsistem razões para a declaração do meu impedimento. Além da impossibilidade lógica já sublinhada, há de se lembrar que estamos em sede de demanda de cunho penal, sendo incabível invocar a incidência de hipótese de impedimento prevista no Código de Processo Civil, por interpretação ampliativa. 



    À vista da magnitude do princípio do juiz natural, o Supremo Tribunal Federal possui sólido entendimento no sentido de que as hipóteses de impedimento não comportam interpretação ampliativa (RHC 105.791, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1º/2/2013; HC 92.893, Tribunal Pleno, ReI. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12/12/2008, ADI 5953/DF, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Sobre a impossibilidade de expandir as hipóteses de impedimento para gerar o afastamento do magistrado do seu ofício judicante, o Ministro Gilmar Mendes, ao apresentar voto-vogal na ADI 5993/DF, Rel. Min. Edson Fachin, apresenta valiosas reflexões a respeito do tema: 



    “De início, considero importante registrar que os Ministros não escolhem suas causas. É o aleatório, representado pela distribuição processual, que define os relatores dos processos nesta Suprema Corte. É excepcional a recusa de magistrados. O trabalho do juiz é julgar. Aceitar que as partes usem a recusa como meio para manchar a reputação do julgador é diminuir não só a pessoa do juiz, mas a imagem do Supremo Tribunal Federal e o ofício judicante como um todo. (...) Os Tribunais Superiores são destinados à defesa da ordem constitucional e legal. Mesmo quando julgam casos concretos, sua função é estabelecer a interpretação constitucional e legal a ser adotada. A observância da regra ampla de recusa de magistrados impede a formação de precedentes que traduzam corretamente a opinião da maioria das Cortes. Jogando com as regras, pode-se manipular formação de precedentes que vincularão ou, ao menos, orientarão causas em trâmite em todos os foros do País.” 



    Estritamente para o processo penal, as hipóteses de impedimento estão bem delineadas no art. 252 do Código de Processo Penal, que prevê o seguinte: 



    Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: 



    I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito; 



    II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha; 



    III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; 



    IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.



    Consoante se extrai do citado dispositivo, na condição de Ministro do Supremo Tribunal Federal, não figuro em nenhuma dessas hipóteses de impedimento, que, como afirmado, devem ser consideradas de forma restritiva. 



    São descabidas alegações genéricas de quebra de imparcialidade, sob pena, inclusive, de o interessado fazer uso deste relevante instituto para escolher por quem quer ser julgado, em cada uma das causas em que figura como parte, numa espécie de "arguição de algibeira". 



    Como visto, no âmbito da jurisdição constitucional, os riscos da consideração desmedida de hipóteses de impedimento geram riscos muito maiores do que presunções vagas de parcialidade, afetando o próprio quórum dos julgamentos. Convém enfatizar que a arguição de impedimento não foi oposta tão somente a mim, mas também ao ilustre Min. Cristiano Zanin, igualmente integrante da 1ª Turma, de modo que a prevalecerem as arguições, praticamente metade da Turma ficaria afastada do julgamento. 



    De outro lado, compõem o Supremo Tribunal Federal, Ministros indicados por cinco ex-presidentes da República, contando o próprio arguente, todos com vasto currículo - inclusive com exercício de cargos de natureza política em diferentes equipes federais, estaduais ou municipais. Aliás, é assim em praticamente todos os Tribunais Constitucionais do mundo, por isso não se poderia cogitar de uma leitura ampliativa de hipóteses de impedimento, sob pena de inviabilizar o próprio sistema de jurisdição constitucional. 



    A atuação anterior de magistrados não pode fazer pressupor que deixarão de cumprir a Lei em razão de suas associações pretéritas com outras instituições, empresas, escritórios de advocacia, etc. Tal cogitação apequena o papel do Poder Judiciário e dos seus juízes, como se estes agissem com tibieza e de forma influenciável. Raciocinando de modo mais amplo, um médico que trabalhou em um hospital fica impedido para atuar em um concorrente? E os advogados que eventualmente emitiram juízos de valor sobre pessoas ou fatos e depois alteram suas opiniões? Ficariam eticamente impedidos de atuar? Outros tantos exemplos poderiam ser citados, a fim de mostrar que prevalecem critérios éticos e legais muito maiores, em cada profissão. 



    Assim, eventuais atos ou pronunciamentos feitos antes da investidura da condição de magistrado não se confundem com análises próprias de um juízo criminal, regido pelo princípio da tipicidade e com base exclusivamente nas provas dos autos. Não há presunção automática de parcialidade sem demonstrações concretas de interesse pessoal no caso julgado. Obviamente, uma ação judicial, relativa ao exercício de outro cargo, proposta há aproximadamente cinco anos, não tem a menor aptidão para revelar algum interesse pessoal no caso ora em análise. 



    Além disso, jamais atuei em investigações sobre os eventos do dia 8 de janeiro. Na condição de Ministro da Justiça possuía apenas a atribuição de supervisão administrativa da Polícia Federal, conforme previsto no art. 87 da CF, sem interferir na atividade finalística. 



    Por fim, Senhor Presidente, reiterando o meu compromisso com a dignidade do Supremo Tribunal Federal, já demonstrado em dezenas de milhares de julgamentos dos quais participei, afirmo que não subsiste qualquer causa que impeça a análise técnica de fatos relacionados ao arguente, como provado em outros processos nos quais ele próprio figurou como parte ou interessado”.



    9. Como se vê, bem ao contrário do que foi alegado pela defesa, os esclarecimentos prestados pelo Min. Flávio Dino deixam claro que a sua atuação perante o Ministério da Justiça se conteve nos limites funcionais próprios da supervisão administrativa dos órgãos de segurança pública. Não havendo, portanto, qualquer indício de que tenha atuado como “parte ou diretamente interessado no feito”, tal como sustentado. 



    10. Por outro lado, alegações genéricas e desacompanhadas de prova concreta da aventada parcialidade do julgador não se prestam para a caracterização do alegado “interesse direto no feito” de que trata a regra impeditiva prevista no art. 252, IV, do Código de Processo Penal.



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 280 do RISTF, nego seguimento à arguição de impedimento. 



    Publique-se.



     Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente